Tribunal: TJSP
Processo: 1504379-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504379-41.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAM
ALVES DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14482
2
Apelação no 1504379-41.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: William Alves da Silva Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14482
Apelação. Receptação. Art. 180, §1o, do CP. Alegação de nulidade
por ausência de perícia nas imagens das câmeras de
monitoramento. Inocorrência. Alegação de insuficiência de provas.
Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de
desclassificação para receptação simples. Réu surpreendido
expondo à venda o produto do crime. Pena aplicada no piso legal.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por WILLIAM ALVES DA SILVA
SANTOS em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime do artigo 180, §1o, do Código
Penal (CP).
A pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e no
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
A denúncia foi oferecida às fls. 90/92 e recebida em 24 de abril de
2019 (fls. 94). O réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia às fls. 103/104.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (depoimentos no
sistema SAJ fls. 123 e 130/134), ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e o réu se
tornou revel.
Foi prolatada a r. sentença condenatória (fls. 135/139).
O réu ofereceu apelação às fls. 146/154, alegando, preliminarmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14482
3
nulidade do feito por violação aos artigos 158 e 6o, inciso III, ambos do Código de Processo
Penal (CPP), pela falta de perícia nas imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da
empresa- vítima, bem como decorrente da realização da perícia pela própria empresa-vítima,
violando-se o artigo 159 do CPP e a Súmula 361 do C. Supremo Tribunal Federal (STF). No
mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e por ausência de justa causa, tendo
em vista a não demonstração do crime antecedente. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para receptação simples.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 158/176,
pugnando pela manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação do acusado (fls. 186/193).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 22 de fevereiro de 2019, por volta
das 18h, no interior da Estação de Trem São Miguel Paulista, em São Paulo, WILLIAM
ALVES DA SILVA SANTOS utilizou e expôs à venda, em proveito próprio, no exercício
de atividade comercial irregular e clandestina, coisa que sabia ser produto de crime,
consistentes nos créditos inseridos de forma fraudulenta em 04 (quatro) cartões de bilhete
único, em prejuízo da empresa-vítima SPTrans, representada por Pedro Galvão da Silva.
Ao que se apurou, terceiro não identificado inseriu nos referidos
cartões de passagem de ônibus créditos falsos no valor estimado de R$ 2.893,45 (dois mil,
oitocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), em valores fictícios não
creditados à empresa-vítima.
Mesmo ciente da falsidade, o acusado recebeu os cartões e dirigiu-
se à Estação de Trem de São Miguel Paulista, postando-se ao lado das catracas de acesso
dos usuários, expondo-os à venda. Assim, abordava os usuários e oferecia as passagens por
valor inferior ao oficial. Em seguida, aproximava o cartão da leitora da catraca e liberava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14482
4
entrada do usuário, que aceitava adquirir a passagem por custo menor.
Porém, policiais civis e funcionários da SPTrans realizavam
operação conjunta e diligenciavam no local dos fatos com o fim de reprimir essa prática,
que é corriqueira. Avistaram o réu em atitude suspeita e passaram a observá-lo e notaram a
forma como ele agia, acima descrita.
Em revista pessoal, encontraram quatro cartões de bilhetes únicos,
além da quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais).
O acusado foi conduzido à delegacia e, em apuração interna, a
empresa-vítima constatou um prejuízo estimado em R$ 2.893,45 (dois mil, oitocentos e
noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) de créditos inseridos de forma fraudulenta
nesses cartões (fls. 90/92).
Pretende, preliminarmente, a d. defesa o reconhecimento de
nulidade do feito em razão de não realização de perícia nas imagens captadas pelas câmeras
de monitoramento da SPTrans, bem como pelo fato de a perícia ter sido realizada pela
própria empresa-vítima.
Sustenta a defesa que não está demonstrada a materialidade
delituosa. Contudo, a materialidade do crime restou comprovada pela apreensão dos
bilhetes únicos, bem como o relatório da empresa-vítima.
Assim, as filmagens tratariam da autoria delitiva, como bem
destacado pelo Parquet em sede de contrarrazões recursais.
Não pode ser confundido o fato de não ter sido produzida prova que
a defesa entenda como relevante, com a violação ao artigo 158, do CPP.
Não cabe à d. defesa determinar o que a Polícia Judiciária deve ou
não colher como prova a fim de esclarecer a prática criminosa, julgando falho o inquérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14482
5
policial porque a autoridade policial não providenciou a perícia das filmagens das câmeras
de monitoramento do local, desconsiderando os demais elementos probatórios colhidos.
Insta mencionar que, de fato, cabe à autoridade policial, em ato
discricionário, no curso da investigação, determinar a realização de diligências, perícias,
etc. a fim de buscar elementos para elucidar a prática criminosa. Além disso, as partes
podem solicitar diligências complementares, cabendo, então, ao magistrado do caso deferi-
las se entender pertinentes.
Neste sentido:
“O livre convencimento técnico-jurídico do delegado de polícia
deriva do fato de o inquérito policial ser um procedimento
discricionário (CPP, art. 14). A isenção e imparcialidade, por sua
vez, são consectários lógicos dos princípios da impessoalidade e
moralidade, previstos expressamente no art. 37, caput, da
Constituição Federal” Lima, Renato Brasileiro Legislação
Criminal Especial Comentada, Ed. JusPODIVM, 2014, pág. 180.
No caso em tela, como se verá adiante, o acusado foi identificado
como autor do delito através de outras provas e não somente pelas filmagens das câmeras
de monitoramento. Também foi avistado por testemunhas praticando o crime, razão pela
qual foi preso em flagrante delito.
Destaca-se aqui o que foi muito bem apontado pelo Ministério
Público em sede de contrarrazões: “impossível conferir-se a uma prova específica natureza
hegemônica, indiscutível, absoluta e imprescindível para a condenação penal, algo
inexistente no sistema processual penal brasileiro, porquanto, nesta seara, seguimos o
sistema de livre convencimento motivado e não o de prova tarifada”.
Portanto, há, sim, justa causa para a presente ação penal, sendo
inexistentes as nulidades aventadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14482
6
O auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), boletim de ocorrência
(fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09) e a prova oral colhida em audiência,
comprovam tanto a autoria quanto a materialidade do crime.
O agente de segurança Eduardo prestou depoimento em juízo e
disse não se recordar do caso específico, mas falou que o acusado é conhecido por vender
bilhetes fraudados na Estação São Miguel Paulista. Falou que não sabe a procedência do
bilhete único. Afirmou ser uma situação corriqueira nas estações. Disse que as pessoas
vendem bilhetes na catraca. Contou que o bilhete custa R$ 4,30 e os indivíduos vendem
por R$ 3,00. Policiais já tinham detido outras pessoas, acionavam a SPTrans e
confirmavam que o bilhete era fraudado. A perícia era feita por um funcionário da empresa.
O policial civil Christian declarou que estavam em operação
conjunta com a CPTM no dia dos fatos. Diligenciaram até o local e realizaram uma breve
campana na Estação de São Miguel Paulista. Identificaram o indivíduo que ficava perto da
catraca, o qual conversava com as pessoas e passava o cartão. Observaram a ação por
algumas vezes e decidiram realizar a abordagem. Em revista, apreenderam quatro bilhetes
únicos, além da quantia de R$ 92,00. Questionado, o acusado afirmou que vendia
passagens no local e que tinha adquirido os bilhetes na região central da cidade de São
Paulo, mas não soube dizer o nome da pessoa de quem os adquiriu. Já na delegacia,
contataram um técnico da SPTrans que cuida do sistema e ele constatou que os cartões
tinham créditos fraudulentos no valor de cerca de R$ 2.800,00. Não conhecia o acusado
antes da abordagem.
Sobre a palavra do policial, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC
no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14482
7
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS
EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob
a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14482
8
confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de
modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de
insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte
Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório,
o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para atribuir
crimes ao apelante.
O réu não compareceu na audiência e se tornou revel.
O relatório técnico da SPTrans colacionado às fls. 14 constatou que
“foram inseridas recargas nos cartões de bilhete único, que não constam no nosso
sistema, portanto irregulares” (sic).
Caracterizado delito anterior, ao contrário do sustentado pela d.
defesa.
Flagrado em poder de objeto de origem espúria, inverte-se o ônus
da prova, cabendo ao portador demonstrar a legalidade e licitude de tal posse, obrigação da
qual não se desincumbiu, até porque foi preso em flagrante, com objeto de crime.
Diante de tal conjunto probatório, é indubitável que o apelante
estava ciente da origem espúria dos cartões de bilhete único, até porque se assim não fosse,
não estaria comercializando passagens por valor abaixo do que elas realmente custam.
Caso assim o fizesse, arcaria com prejuízo, o que certamente não se deu no caso em tela.
O crime de receptação, praticado sempre na clandestinidade, pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14482
9
ser provado por indícios veementes de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem
quando o adquiriu ou recebeu, pois, a prova do conhecimento se torna muito difícil quando
há a negativa dos fatos.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal:
RECEPTAÇÃO

materialidade

prova
do
pressuposto, ser o bem produto de crime res apreendida com
terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem pelo
auto de apreensão e depoimento de policiais e testemunha
presencial validade, só devendo o depoimento policial ser visto
com reservas quando presente indício que a acusação visa
justificar eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a
autoria inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO
compra de veículo automotor sem qualquer documentação

indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação é
indispensável não só para a venda, mas para o próprio uso do
veículo impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento
interno do agente
demonstração do dolo por meio de
conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da
origem ilícita, sobretudo a posse sem comprovação documental
da propriedade. PENA base aumentada na sentença no dobro
em razão da personalidade voltada para a prática de crimes
reduzida a fração de aumento a 1/6 provimento parcial para
este fim retorno ao piso na segunda fase dada a atenuante de
menoridade Súm. 231 STJ regime semiaberto bem fixado
dada a personalidade do agente, que não autoriza a substituição
da pena carcerária. (Apelação no 0049204-06.2012.8.26.0224,
Relator(a): Lauro Mens de Mello; Comarca: Guarulhos; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504379-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14482
10
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
16/07/2015; Data de registro: 21/07/2015).
Dessa forma, não há que se falar em ausência de dolo e nem em
desclassificação para receptação simples, haja vista que o réu foi surpreendido expondo à
venda os créditos fraudulentos dos cartões de bilhete único, caracterizando, portanto,
atividade clandestina.
Assim, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que estão
comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
A pena foi aplicada no mínimo legal, não comportando qualquer
alteração.
Ademais, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos.
De rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, afastam-se as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu WILLIAM ALVES DA SILVA
SANTOS, mantendo-se a r. sentença proferida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator